Tribunal: TJMT
Processo: 0032028-90.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032028-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIENE DA SILVA SALES - CPF: 022.683.801-30 (APELADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – REQUISITO NECESSÁRIO - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não houve atraso na entrega, apenas dilação do prazo conforme os termos do contrato e com autorização do agente financiador.

Argui que, ainda que não cumprida a data convencionada na avença, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não faria jus à reparação.

Alternativamente pede a redução do montante

arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 74047452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032028-90.2015.8.11.0041

APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: CLAUDIENE DA SILVA SALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que não houve atraso na entrega, apenas dilação do prazo conforme os termos pactuados e com autorização do agente financiador.

Argui que, ainda que não cumprida a data convencionada na avença, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não faria jus à reparação.

As partes firmaram Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária (Id n. 74045960) para a aquisição do lote 23 da quadra C02 do loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, por R$ 60.000,00, sendo R$ 600,00 à vista, com recursos próprios, R$ 17.000,00 com utilização do FGTS e R$ 42.400,00 financiados em 300 parcelas de R$ 306,33.

O prazo de construção era de 15 meses e a entrega seria 60 dias após a conclusão da obra (Cláusulas quarta e quinta, parágrafo segundo). Desse modo, o imóvel deveria estar pronto em janeiro/2013 e entregue até março/2013. No entanto, é incontroverso nos autos que isso só ocorreu em outubro do mesmo ano, 7 meses após o previsto.

Contudo, o mero atraso não autoriza a indenização; para ter esse direito era imprescindível que a apelada demonstrasse a lesão extrapatrimonial alegada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.

(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4
. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais
.”

(RAC n. 0032622-70.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg. 27/01/2021, DJe 27/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL – MINHA CASA, MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA - INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TERMO INICIAL – DATA AJUSTADA PARA ENTREGA - DANO MORAL - SIMPLES ATRASO – AUSÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
(Repetitivo REsp 1729593/SP).

“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ).” (RAC n. 1006733-63.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julg. 28/10/2020, DJe 30/10/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação em danos morais.

Em razão da modificação do resultado, inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, porém o pagamento fica suspenso em observância ao §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021